Tribunal: TJPA
Processo: 0006922-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006922-77.2017.8.14.0040

APELANTE: OSVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0006922-77.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: OSVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: DR. ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA OAB/PA 20.285

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0006922-77.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: OSVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: DR. ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA OAB/PA 20.285

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena 06 (seis) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no Artigo 129, §9º; Artigo 147; Artigo 213, caput, todos do Código Penal c/c Artigo 7º, I, II, III, e V, da Lei nº. 11.340/06.

Consta na denúncia (ID 18381063), que em setembro de 2016 a vítima Jurema Hermelino dos Santos terminou o relacionamento com seu ex- companheiro, o ora Apelante, o qual não aceitou a separação e passou a persegui-la.

De acordo com a peça acusatória, cerca de 15 dias após o término, o recorrente foi até a residência da ofendida acusando-a de traição. Ato contínuo se iniciou uma discussão em que o réu começou a agredir a vítima, desferindo tapas em seu rosto e posteriormente inseriu violentamente o dedo na vagina da mesma sem sua permissão, alegando buscar resíduos de relação sexual para sustentar sua tese de traição. Além disso, o apelante descontrolado se apoderou de uma arma branca, ameaçando matar Jurema, enquanto destruía vários objetos de sua residência.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §9; artigo 147, caput, artigo 213, caput e artigo 163, todos do CPB c/c artigo 7, incisos I, II, III, IV e V da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 18381366) contra qual a defesa recorreu (ID 18381316 p. 18-25), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou prisão domiciliar.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 18381370)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID

19046985
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço do mesmo e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência e os depoimentos da ofendida e da testemunha colhidos pela autoridade policial (ID 18381064 p. 5-7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou os crimes os quais fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais, subsidiariamente pugna a defesa pela concessão da prisão domiciliar ao recorrente, alegando que o mesmo teria doença mental grave.

No entanto, não há nos autos provas contundentes de que o apelante esteja debilitado por motivo de doença grave, tampouco evidências que sustentem a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Dessa forma, não se justifica a conversão da prisão em domiciliar com base nesses argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024